Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717777-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR. RECUSA. DEPÓSITO. PARCELA. MENOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA No 967. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, a ação de consignação possibilita ao devedor exonerar-se do encargo, sendo cabível, entre outras hipóteses, quando o credor recusa-se, injustificadamente, a receber o pagamento ou em dar quitação na devida forma. 2. O STJ ao julgar o REsp no 1.108.058/DF (tema no 967) pela sistemática dos recursos repetitivos fixou a seguinte tese: “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”. 3. O depósito de quantia inferior ao que está previsto no contrato bancário não libera o devedor do pagamento integral da dívida. 4. A premissa de que o montante cobrado é superior ao pactuado não pode ser provada por cálculos unilaterais realizados pela própria devedora. Depende de discussão específica, que não foi provocada pela parte, pois não há pedido de revisão de cláusulas na petição inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 319, 350, 357, inciso II, 369, 370, 371, 373, todos do Código de Processo Civil e 355, inciso V do Código Civil, suscitando cerceamento de defesa baseado na falta de prova e da abertura de prazo para provar o alegado controvertido. Destaca a impossibilidade do julgamento antecipado da lide e a necessidade de se manifestar quanto aos termos contestatórios. Articula afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede seja oportunizado o direito de réplica à contestação bem como a indicação de fatos que ensejam a apreciação das provas a serem produzidas ao correto deslinde da ação. Pontua acerca da não aplicação do tema 967 do STJ ao caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 319, 350, 357, inciso II, 369, 370, 371, 373, todos do Código de Processo Civil e 355, inciso V do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028